Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRETENDIDO EXAME À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. CADEIA DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. Não há que se falar na existência de vícios no acórdão que aprecia de forma clara e coerente as questões deduzidas no apelo, cujos fundamentos reconheceu que a contratante cambiária possuía inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos consumidores, por meio da sua correspondente contratada, atraindo a incidência do Código do Consumidor ao deslinde da controvérsia.

3. Segundo o disposto na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. Ademais, incumbe às referidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes por ela contratadas.

4. A ausência dos vícios apontados evidencia a pretensão de rediscutir a matéria, o que é inviável na via eleita.

5. Embargos de declaração rejeitados.